Tribunal: TJSP
Processo: 1048468-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Pretensão de declarar a inexigibilidade de débito relacionado à outorga pelo uso de recursos hídricos - Concessionária que discorda dos valores cobrados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), calculados com base no volume outorgado para captação - Autora que busca a correção do valor da outorga

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Pretensão de declarar a inexigibilidade de débito relacionado à outorga pelo uso de recursos hídricos - Concessionária que discorda dos valores cobrados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), calculados com base no volume outorgado para captação - Autora que busca a correção do valor da outorga para que seja considerado o volume de captação declarado pela própria concessionária - Ato convocatório do DAEE para informação dos volumes de captação que alterou o mecanismo de envio das informações, que passou a ser diretamente no sistema do DAEE e não mais por correspondência eletrônica - Concessionária que não atendeu ao novo mecanismo e enviou as informações por meio eletrônico no último dia do prazo - Desatenção da concessionária que não possibilita conferir tratamento vantajoso à concessionária – Decreto Estadual no 50.667/2006 que prevê a possibilidade de compensação entre os valores previstos e os efetivamente medidos - Sentença reformada - Recurso da autarquia provido.